Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ. CULPA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ETILÔMETRO. CERTIFICADO INMETRO. PROVA EFICAZ DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. TESE DE ATICIPIDADE DA CONDUTA. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE. NÃO ACOLHIMENTO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor exige, para sua configuração, a violação ao dever objetivo de cuidado, que se manifesta pela negligência, pela imprudência ou pela imperícia.
2. Comprovada a responsabilidade do condutor pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que o conduzia violando o dever objetivo de cuidado ao invadir a faixa contrária e colidir com a motocicleta conduzida pela vítima fatal, impõe-se a manutenção da condenação.
3. É eficaz a prova do estado de embriaguez do apelante através do documento emitido pelo etilômetro que demonstra que o aparelho estava verificado e certificado pelo INMETRO, conforme a Portaria/INMETRO no 06, de 17/01/2002.
4. Afasta-se a tese de atipicidade da conduta por não previsibilidade do resultado morte quando o conjunto probatório demonstra que o apelante, nas condições em que se encontrava, possuía a capacidade de antever o resultado e evitar o acidente de trânsito, se tivesse adotado as precauções necessárias ao atravessar a via, especialmente no que se refere a aproximação de outros veículos.
5. Havendo pedido da acusação, deve ser mantida a condenação à indenização mínima por danos morais. Contudo, o valor arbitrado deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima, facultando-se aos ofendidos, se lhes interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.